Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. INVERSA. PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica contra Rafael dos Santos de Barros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica contra o agravado para incluir Barros Tec Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite o afastamento da autonomia patrimonial da empresa para que seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal.
4. A execução frustrada ou a existência de pessoa jurídica em nome do devedor, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A execução frustrada ou a existência de pessoa jurídica em nome do devedor, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, § 2o e 134, § 4o; CC, art. 50, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.2.2025; TJDFT, AI 0727648-10.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0728527-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1.12.2021.